Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UMA APELAÇÃO E RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO APENAS DA PRIMEIRA. MÉRITO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONLUIO EVIDENCIADO. MOTORISTA DE FUGA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELEVANTE PAPEL. USO DE ARMA BRANCA. FIRME DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. ART. 244-B DO ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Interposta, pela mesma parte e contra o mesmo decisum, mais de uma apelação, com pluralidade de razões recursais, não se conhece das posteriores, em atenção à unirrecorribildiade recursal e à preclusão consumativa.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, bem como evidenciam a efetiva ciência, por parte do apelante, do crime a ser praticado e o conluio entre os autores.
3. Aquele que conduz veículo automotor, levando o executor do roubo até o local do crime e aguardando a consumação para garantir, ao final, a fuga, elevando a possibilidade de êxito, pratica relevante papel na empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor importância.
4. A apreensão ou perícia da arma branca empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu emprego pela firme narrativa de ambas as vítimas perante a autoridade policial e em Juízo.
5. Conforme a Súmula 500 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
6. Apelação conhecida e não provida.